Tribunal: TJPA
Processo: 0003185-90.2016.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003185-90.2016.8.14.0011

APELANTE: EDIVAM LEAL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. PROVAS DERIVADAS. NULIDADE DECLARADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por condenado à pena de 8 anos de reclusão por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), que sustenta nulidade da busca pessoal, insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleitos de desclassificação e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal realizada sem fundada suspeita torna ilícita a prova obtida e, por consequência, as provas derivadas, ensejando a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal só é válida quando precedida de fundada suspeita, com base em elementos objetivos e verificáveis, nos termos do art. 244 do CPP.

4. A abordagem do réu ocorreu forma aleatória e em caráter meramente exploratório. Decorreu de simples intuição policial (tirocínio), sem elementos objetivos para justificar o procedimento. Logo, trata-se de abordagem ilícita à luz da jurisprudência do STF (Tema 280) e STJ (HC 877.943/MS).

5. As provas obtidas diretamente da busca, bem como as delas derivadas, devem ser desentranhadas dos autos, por derivação da ilicitude (teoria dos frutos da árvore envenenada).

6. Esgotada a base probatória, impõe-se a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em “tirocínio policial”, é ilícita e contamina as provas subsequentes.

2. A ausência de elementos objetivos aptos a justificar a abordagem impõe a anulação da prova e a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 564, IV; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 877.943/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024, DJe 15.05.2024.

STF, ARE 1528034 AgR, rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 22.02.2025, DJe 07.03.2025.

STF, ARE 1511980 AgR, rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 03.03.2025, DJe 17.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer do recurso e

julgá-lo
provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDIVAM LEAL DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de oitocentos e setenta e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, interpôs apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito de Cachoeira do Arari/PA.

Em suas razões, o apelante alegou, em preliminar, a nulidade da prova produzida em decorrência de uma
busca pessoal realizada sem fundada suspeita
, nos termos do artigo 564, inciso IV, do CPPB, com a consequente absolvição por insuficiência probatória. No mérito, sustentou a insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB. Alternativamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, bem como a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da mesma norma. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento da apelação, com o
acolhimento da preliminar de nulidade, pela realização de busca pessoal sem fundada suspeita
. No mérito, caso não acolhida a preliminar, pugnou pelo
parcial provimento do recurso
, para que seja reformada a dosimetria de pena.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...] Consta dos autos que no dia 14/07/2016, por volta de 14h30min, a guarnição da PM formada pelo CAP Rauly, CB Nogueira e CB Santana, abordaram o denunciado e com ele encontraram a quantia em dinheiro de R$ 17,00 (dezessete) reais e 9 (nove) petecas de substância análoga a entorpecente, conhecido vulgarmente como “limãozinho” embrulhadas em papel alumínio. A materialidade do crime restou demonstrada pelo auto de constatação provisória do entorpecente. A autoria, por sua vez, ficou comprovada pelo depoimento das testemunhas. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE

A defesa requereu a declaração de nulidade das provas, pois teriam sido obtidas mediante busca pessoal realizada sem fundada suspeita. Acerca do instituto, assim estabelece o art. 244 do CPPB.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A lei processual, portanto, condiciona a realização da busca pessoal à existência de fundada suspeita. Trata-se de requisito legal, sem o qual a diligência pode ser invalidada. Todavia, o legislador não se limitou a essa exigência. Também é preciso que esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”.
Ao erigir tais requisitos, o legislador buscou negar salvo-conduto para abordagens policiais meramente exploratórias, baseadas em
suspeição genérica sobre

o indivíduo, na intuição ou

pressentimento

policial

sobre os fatos, sem elementos indicadores de eventual prática delitiva.

Analisando os autos, observa-se que os policiais Everaldo Santana e Carlos Eduardo relataram de forma convergente que se depararam com o apelante na rua durante uma ronda de rotina, razão pela qual tomaram a decisão de abordá-lo de
surpresa
, por ser conhecido pela prática de ilícitos na cidade, em um ato de verdadeiro “
tirocínio policial
”. Vejamos, então, parte dos depoimentos transcritos na sentença condenatória:

“[...] A testemunha PM EVERALDO SANTANA DE ANDRADE disse que é policial militar e
estava de serviço nesse dia em Cachoeira do Arari, no horário da tarde, em rondas pela cidade, precisamente no bairro do Choque.
Que se depararam com o acusado e por ele ser conhecido na cidade por atos ilícitos fizeram a abordagem e com ele foi encontrado dinheiro e substância entorpecente
.

Ato contínuo, deram voz de prisão e o apresentaram na delegacia. Se recorda que foi encontrado mais ou menos 9 embalagens com o acusado e
que a abordagem foi de surpresa quando o viram na rua
.
Ressalta ainda que foi o responsável pela revista pessoal e que a droga estava nos bolsos do réu e nos bolsos também foi encontrado dinheiro [...]”

“[...] A testemunha PM CARLOS EDUARDO NOGUEIRA JUNIOR informou em juízo que é policial militar e
estavam em uma ronda no intervalo do almoço e era o motorista, Capitão Rauly era o comandante e o Santana era o patrulheiro. Que ao dobraram em uma rua, que não se recorda o nome, mas era bairro do Choque, avistaram o cidadão conhecido como Edivan transitando na rua,
mas ele não viu a viatura se aproximar
.
Ressalta que o réu era muito conhecido na cidade e era de conhecimento público seu envolvimento com crime.
Aduz que realizaram a abordagem nele e foi encontrado uma certa quantidade de droga e dinheiro. Recorda-se que foi encontrado dezessete reais em dinheiro e nove petecas. Que o conduziram para delegacia e que foi encontrado nove petecas de limãozinho, vulgo maconha [...]”

Ao debater o assunto, os Ministros do Colendo STJ assim se posicionaram,
por meio da Terceira Seção da Corte
. Vejamos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa:
2.1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" [...]. 2.2. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial".
3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, ao tratar sobre a validade de buscas pessoais, assentou que, "ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH".
Em 11/4/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal encampou essa compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240/SP, de que "A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física".4. Não se desconsidera, por certo, que os agentes de segurança, em virtude da experiência adquirida durante anos no trabalho nas ruas, talvez possam ter uma certa "intuição" sobre algumas situações, da mesma forma que um magistrado com anos de carreira, em certos casos, eventualmente "sinta" quando algum réu ou testemunha está mentindo em um depoimento. Entretanto, do mesmo modo que o juiz não pode fundamentar uma decisão afirmando apenas ter "sentido" que o acusado ou testemunha mentiu em seu depoimento, também não se pode admitir que o policial adote medidas restritivas de direitos fundamentais com base somente na sua intuição ou impressão subjetiva. 5. Não é possível argumentar que uma busca (fato anterior) é válida porque o réu foi preso (fato posterior) e, ao mesmo tempo, dizer que a prisão (fato posterior) é válida porque a busca (fato anterior) encontrou drogas. Se havia fundada suspeita de posse de corpo de delito, a ação policial é legal, mesmo que o indivíduo seja inocente; se não havia, a ação é ilegal, ainda que o indivíduo seja culpado.
6. O cerne da controvérsia em debate é saber se a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche ou não o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. 7. Não se ignora, naturalmente, que esta Corte vem rechaçando a validade de buscas domiciliares realizadas com base apenas no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao avistar uma guarnição policial. Também não se desconhece a recente decisão proferida sobre o tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 169.788/SP. É importante notar, porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns veículos de informação, embora a ordem de habeas corpus não haja sido concedida pela Suprema Corte, não houve maioria no colegiado para estabelecer a tese de que a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia justifica, por si só, o ingresso domiciliar. Assim, por imperativo de coerência, é necessário esclarecer o motivo pelo qual essa atitude, embora não justifique uma busca domiciliar sem mandado, pode justificar uma busca pessoal em via pública. Para isso, é preciso invocar a noção de standards probatórios, os quais devem seguir uma tendência progressiva, de acordo com a gravidade da medida a ser adotada.
8. Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no Código de Processo Penal (art. 244) e decorre apenas indiretamente das proteções constitucionais à privacidade, à intimidade e à liberdade, a inviolabilidade do domicílio está prevista expressamente em diversos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos e na Constituição Federal, em inciso próprio do art. 5º, como cláusula pétrea, além de a afronta a essa garantia ser criminalizada nos arts. 22 da Lei n. 13.869/2019 e 150 do Código Penal. É bem verdade que buscas pessoais são invasivas e que algumas delas eventualmente podem ser quase tão constrangedoras quanto buscas domiciliares; no entanto, não há como negar a diferença jurídica de tratamento entre as medidas. 9. O art. 5º, XI, da Constituição Federal exige, para o ingresso domiciliar sem mandado judicial - ressalvadas as hipóteses de "prestar socorro" ou "desastre" -, a existência de flagrante delito, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 280, reputou necessário haver "fundadas razões" prévias quanto à existência de situação flagrancial no interior do imóvel. Assim, embora o STF não haja imposto um standard probatório de plena certeza, trata-se de uma exigência elevada quanto à provável existência de flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental. E, ao contrário do que se dá na busca pessoal, o direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência. 10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva. 11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele exato momento (flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que nem sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em situação de descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo, medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade administrativa (v. g. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nas comunidades periféricas habitadas por grupos vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade. 12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito). 13. Ademais, também não se trata de mera "suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir" ou classificação subjetiva de "certa reação ou expressão corporal como nervosa", o que, segundo a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente para uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural. 14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a necessidade de ser exercido um "especial escrutínio" sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): "O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio". 15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência - interna e externa -, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos. 16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. 17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 18. Ordem denegada. (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024.)”

No caso concreto, constata-se que não houve qualquer investigação prévia ou diligência policial que apontasse o recorrente como suspeito de estar comercializando drogas no local. Tampouco houve fuga do apelante com a chegada da polícia, nervosismo ou a tentativa de se livrar da droga.
Não há a indicação de nenhum comportamento suspeito de sua parte, que justifique a abordagem.

Em verdade, os policiais militares deixaram claro em seus depoimentos que agiram de surpresa e que o
apelante sequer percebeu a aproximação da viatura
. Esclareceram, também, que decidiram abordar o recorrente por
suspeição genérica
, devido ao seu passado criminal, em uma abordagem meramente exploratória, tentando justificar a
violação de sua intimidade,
com suposto
“
tirocínio policial
”.

Ora, tirocínio policial não está abarcado no conceito legal de fundada suspeita, a fim de justificar buscas pessoais
aleatórias
a todo e qualquer transeunte encontrado pela polícia caminhando livremente pela rua. A esse respeito, vejamos arestos do
Colendo STJ e STF
,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. BUSCA PESSOAL. ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA SATISFEITA. PROVAS MANTIDAS. BUSCA DOMICILIAR QUE A SEGUIU. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO COM ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM. PRIMARIEDADE DO ACUSADO E PERSISTÊNCIA HÍGIDA DE QUANTIDADE DIMINUTA DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DESPROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se consolidou de maneira firme quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC 158.580/BA - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de "nervosismo", sobretudo sem qualquer descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como "atitude suspeita", não satisfazem a exigência legal.
3. Exige-se, ainda, a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem qualquer menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito. 4. Quanto à busca domiciliar, este Tribunal, no bojo do HC 598.051/SP (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em domicílio exige a comprovação de fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a serem devidamente justificadas a posteriori. É necessário, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o flagrante delito traduza verdadeira urgência. 5. Com relação ao ingresso mediante consentimento, no mesmo precedente fixou-se a necessidade de que se dê de forma livre e voluntária, sendo demonstrado, em caso de dúvida, mediante declaração escrita da pessoa que autorizou o ingresso, indicando-se sempre que possível testemunhas do ato e registrando-se a diligência em áudio e vídeo. No mais, no bojo do HC 762.932/SP, (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), pontuou-se a ausência de verossimilhança na afirmação de agentes policiais no sentido de que investigado já abordado e preso em via pública, sabedor da existência de drogas em sua residência, teria livre e espontaneamente franqueado a entrada. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 198.334/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)”

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA JUSTIFICAR A ABORDAGEM POLICIAL. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, em virtude da consonância do acórdão recorrido com o Tema 280 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a licitude da busca pessoal diante da inexistência de elementos objetivos e suficientemente específicos que caracterizem a atitude suspeita ou justifiquem a abordagem policial. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca pessoal somente é lícita quando há flagrante delito e fundadas razões que possam ser justificadas a posteriori, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. A atuação policial aleatória, abusiva, ou baseada em mera intuição, convicção íntima ou em expressões genéricas, como "atitude suspeita", não é admitida. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu que não havia elementos específicos e objetivos que configurassem fundada razão para a abordagem, o que o torna compatível com o entendimento consolidado do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. (ARE 1528034 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-03-2025

PUBLIC 07-03-2025)”

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. SUFICIÊNCIA DAS RAZÕES FUNDADAS PARA ABORDAGEM. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME
• Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, no qual se alega violação ao direito à intimidade em busca pessoal realizada, com fundamento em suposta suspeita de flagrante delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO • Há duas questões em discussão: (i) avaliar a conformidade do busca pessoal, com os critérios fixados no Tema 280 da repercussão geral do STF; e (ii) verificar se a análise do caso concreto demanda reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR • O STF, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral, estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando há razões fundadas, anteriores à diligência, que apontem para situação de flagrante delito, devendo essas razões ser controladas pelo Judiciário a posteriori. Esse mesmo entendimento é aplicado em caso de busca pessoal. • O acórdão recorrido reconheceu, com base no conjunto fático-probatório, ausência de fundadas razões para busca pessoal, estando em conformidade com o Tema 280. • Além disso, para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos concretos suficientes para a abordagem e busca pessoal, seria necessário o incursionamento nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. • As razões apresentadas no agravo regimental não são suficientes para modificar a decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE • Agravo regimental desprovido. (ARE 1511980 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-03-2025

PUBLIC 17-03-2025)”

Assim, mister acolher a preliminar e, em conformidade com o parecer ministerial, anular a busca pessoal e as provas dela decorrentes. Uma vez esvaziado o conteúdo probatório dos autos, não resta outra alternativa a não ser absolver o réu, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPPB. Deixo de apreciar as demais teses aduzidas no apelo, em razão do acolhimento da preliminar, que é prejudicial de mérito.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, para
acolher a preliminar e anular o processo,

absolvendo-se o réu
, nos

exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/05/2025